Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703062-54.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE FELIX GOMES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Diante da manifestação da parte Apelante quanto a possibilidade de realização de acordo, vistas dos autos a parte Apelada, em 5 (cinco) dias, sobre a petição de id. 36164419/36164429. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora